Tribunal: TJPA
Processo: 0012660-05.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012660-05.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA BARROS COSTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA BARROS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012660-05.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADA: MARIA BARROS COSTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco SA e recurso adesivo apresentado por Maria Barros Costa contra sentença que declarou a nulidade do contrato de reserva de margem para cartão de crédito vinculado a benefício previdenciário, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de Correção de comissão e juros de mora, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da reportagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se os descontos concedidos no benefício previdenciário do autor decorreram de contratação válida e regular;
(ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado;
(iii) apurar a configuração de má-fé justificadora da devolução em dobro dos valores descontados;
(iv) analisar o pleito de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios formulados no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há comprovação nos autos de contratação do negócio jurídico questionado, sendo o ônus do banco demonstrar a existência de relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC. A inversão do ônus da prova, fundamentada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, encontra respaldo na condição de hipossuficiência do autor.
4. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram falha na prestação do serviço, acarretando dano moral indenizável, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado na sentença, é proporcional e razoável.
5. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela razão da ausência de erro justificável por parte do banco, que declarava negligência ao verificar a regularidade do contrato.
6. O percentual de 10% fixado para honorários advocatícios é compatível com a baixa complexidade da causa e atende ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

4. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação e recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A ausência de comprovação de regular contratação de reserva de margem para cartão de crédito condicionada a benefício previdenciário autoriza a declaração de nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente."
2. "O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º,X; CC/2002, art. 104; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001660-05.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADA: MARIA BARROS COSTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
apelação cível
interpostas por BANCO BRADESCO SA e recurso adesivo manejado por MARIA BARROS COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A parte autora, MARIA BARROS COSTA, alegou na petição inicial que, sendo beneficiária do INSS, verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, provenientes de contratos de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado. Requer, ao final, (1) a declaração de nulidade dos contratos, (2) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e (3) condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). Foram juntados aos autos documentos comprobatórios de descontos e histórico de consignações.

Em CONTESTAÇÃO, o Banco Bradesco sustenta que os descontos questionados se referem ao Cartão de Crédito Elo Nacional Consignado, regularmente contratado pela autora. Em réplica, a parte autora reiterou seus argumentos em réplica (ID 28709910), enfatizando a inexistência de provas por parte do réu acerca da celebração de qualquer contrato.

Em sentença (ID 19006981), o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para: a) declarar a nulidade do contrato de reserva de margem para cartão de crédito condicionado ao benefício previdenciário do autor e, em consequência, determinar a interrupção definitiva dos descontos; b) condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Observou o magistrado que os números de contrato alegados na inicial (2017032567403456908A, 20170325674034569089 e 20170325674034569088) correspondem aos descontos de cartão de crédito efetuados no benefício da parte autora, descontos estes que se referem à Reserva de Margem para Cartão de Crédito n.º 20170325674034569000, tratando-se, assim, de um único contrato, da modalidade Reserva de Margem pra Cartão de Crédito Consignado. Destaca ainda que referido contrato não foi apresentado pelo requerido, deixando de apresentar provas quanto à regular contratação.

Insatisfeito, a parte ré, BANCO BRADESCO SA, interpôs recurso de apelação (ID 12056623), sustentando, em síntese, que: (1) os descontos concessionários no benefício do autor decorrem de contrato regular; (2) a indenização por danos morais não é cabível, pois não houve comprovação de abalo à personalidade do autor;
(3) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é indevida, na ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

A parte autora apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença e, ainda, interpôs recurso adesivo, fundamentando que: (1) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar o dano experimentado, bem como para atender ao caráter pedagógico-punitivo da publicação. Alegou que o banco retrocedeu, ao não comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, declarou negligência e reiterado descaso para com os consumidores, prática que deve ser desestimulada por meio de uma indenização condicional com o abalo sofrido;
(2) requer a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em linha com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos;
(3) pleiteou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, destacando a vulnerabilidade da parte autora, idosa e dependente de seu benefício previdenciário.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012660-05.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADA: MARIA BARROS COSTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA BARROS COSTA na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença declarou nulo o contrato de Reserva de Margem para Cartão de Crédito vinculado ao benefício previdenciário do autor, condenando o réu, BANCO BRADESCO SA, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da reportagem.

No recurso de apelação, o BANCO BRADESCO SA defende:
(1) a validade dos descontos contratados, sustentando a regularidade do contrato;
(2) a inexistência de danos morais passíveis de reparação;
(3) a ausência de má-fé que justifique a devolução do dobro dos valores.

No recurso adesivo, MARIA BARROS COSTA pleiteia:
(1) a majoração da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;
(2) o aumento dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Assim, as questões a serem decididas neste recurso são: a) se os descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário do autor decorreram de contratação regular; b) se há direito a reparação por danos morais, e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença se mostra adequado; (c) se estiver configurado má-fé do banco, justificando a repetição do débito em dobro; (i) se é cabível a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios pleiteados no recurso adesivo.

Analisando detidamente os autos e razões apresentadas nos recursos, concluo que ambos devem ser desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

Da nulidade do contrato e regularidade dos descontos

Conforme delineado na sentença, o contrato objeto da lide foi identificado como uma “Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado”, vinculado ao benefício previdenciário do autor. A análise documental revelou que os números de contrato apresentados pelo autor referem-se às variações de um único contrato ativo desde agosto de 2017.

O banco réu, no entanto, não apresentou cópia do contrato firmado ou qualquer outra prova de que o negócio jurídico tenha sido regularmente celebrado, desincumbindo-se do ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), justifica-se pela hipossuficiência técnica do autor, idosa e beneficiária de benefícios previdenciários. Exigir a prova de que não celebrou a configuração do contrato é ônus excessivo e incompatível com os princípios de proteção ao consumidor.

A ausência de prova inequívoca de manifestação de vontade do consumidor, essencial para a validade do contrato, exige o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil.

Da responsabilidade objetiva e de reposição por danos morais

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço (artigo 14). No caso em tela, uma instituição financeira efetuou descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem comprovação de que houve autorização do consumidor.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Os descontos indevidos, realizados em rendimentos essenciais à subsistência do autor, configuram ofensa à sua dignidade, direito fundamental protegido pela Constituição Federal (art. 1º, III, e art. 5º, X). A indenização fixada em R$ 3.000,00, na sentença, revela-se suficiente para compensar o dano experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Da repetição do débito em dobro

O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantidade indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável.

No caso, não há elementos que indiquem erro justificável por parte do réu. Pelo contrário, a negligência na verificação da regularidade do contrato demonstra conduta bastante à boa-fé objetiva, suficiente para explicar a aplicação da devolução em dobro, conforme previsto na sentença de piso.

Do recurso adesivo: majoração dos danos morais e honorários advocatícios

Quanto ao pleito de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, não vislumbro razões para alteração do valor arbitrado. O valor de R$ 3.000,00 está em conformidade com o Tribunal de Justiça do Pará e reflete o caráter pedagógico-punitivo dos acessórios.

No tocante aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação está adequado à baixa complexidade da causa e às normas do artigo 85, §2º, do CPC. Não há fundamento para aumentar o percentual para 20%, como pleiteado.

Conclusão:

Diante do exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO SA e ao recurso adesivo manejado por MARIA BARROS COSTA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025